Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700340-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO VILELA FARIA, JOYCE TORRACA LEANDRO FARIA, CHRISTIANE MUNDIM NOGUEIRA RECORRIDO: LAFAIETE PENA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VISTORIA INICIAL E FINAL. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUIZO. ORÇAMENTO. SUFICIENTE. DEVER DE REPARAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 23, inciso III, da Lei n.° 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes é obrigação do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”. 2. A apresentação da vistoria inicial e final se mostra deveras importante para a constatação de eventuais avarias no imóvel ocasionadas durante a relação locatícia. 3. Demonstrado que o locatário foi responsável pelas supostas avarias no imóvel locado, resta necessária sua condenação ao pagamento de danos materiais, no valor suficiente para a realização dos reparos (materiais e mão-de-obra). 4. A comprovação dos prejuízos de ordem patrimonial é suficiente para o deferimento dos danos materiais pleiteados pelo locador. Desnecessário o prévio desembolso e apresentação de notas fiscais, se acompanhado de orçamentos suficientes a demonstração do valor de mercado e a não promover o enriquecimento ilícito das partes. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 190 do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado não observa a cláusula 8.2. do contrato de locação firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009